Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-24.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800722-24.2023.8.14.0068

APELANTE: WILMA ARAUJO VALLES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA QUANDO A UTILIZAÇÃO ESTÁ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Alegada insuficiência probatória para a condenação, sob a tese de negativa de autoria. (ii) Possibilidade de afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, em razão da não apreensão do artefato bélico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial e demais elementos constantes nos autos.
4. A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, que reconheceram a apelante como uma das participantes do roubo. O reconhecimento foi reforçado por testemunhas presenciais e circunstâncias indiciárias, como o fato de a ré ter sido vista fugindo do local na companhia dos demais coautores.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo inviável a absolvição com base exclusiva na negativa de autoria da acusada.
6. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a configuração da causa de aumento de pena, quando demonstrado seu uso por outros meios de prova.
7. As vítimas foram categóricas ao relatar a utilização da arma de fogo no crime, com disparos para o alto e agressões físicas com coronhadas, elementos suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode ser suficiente para embasar a condenação penal." 2. "A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato bélico, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova, como depoimentos das vítimas e testemunhas."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wilma Araújo Valles
(nascida em
13/05/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
18/07/2024
, doc. ID 21909853, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o
condenou
a uma pena final de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 21909796) que, no dia
09/05/2023
, por volta das 04h50min., os denunciados
Josimar Fernandes Furtado
,
Wilma Araújo Valles
e
Anderson do Rosário Cardoso
praticaram o
crime de roubo qualificado
contra as vítimas
Valdo Aviz Moraes
,
Adelino Nascimento Moraes de Sousa
e
Robson Resuenho Moraes
.

Infere-se dos autos que, no dia e hora suso citados, os denunciados e outro indivíduo não identificado abordaram as vítimas Valdo Aviz Moraes, Adelino Nascimento Moraes de Sousa e Robson Resuenho Moraes, que estavam nas motocicletas HONDA POP 110 DE 7,9 CVE 109, ANO MOD. 2018, ANO FAB. 2018, de COR VERMELHA, e HONDA NSR150 BROS ES, ANO FAB 2011, ANO MOD. 2011, de COR VERMELHA, e mediante grave ameaça, sob
emprego de arma de fogo e coronhadas
, subtraíram os veículos das vítimas e os aparelhos celulares GALAXY A03, de COR VERMELHA, XIAOMI MIA3, de COR AZUL, além da quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

De acordo com o relato das vítimas, elas estavam indo trabalhar, de modo que
as vítimas Valdo Aviz Moraes e Robson Resuenho Moraes estavam em uma motocicleta e a vítima Adelino Nascimento Moraes de Sousa estava em outra
, quando o denunciado Josimar saiu do meio do mato e as abordou
efetuando um disparo de arma de fogo para o alto
e dizendo para se deitarem no chão ou iria matá-las, ato contínuo, os demais comparsas retiraram os pertences das vítimas.

As vítimas relataram ainda que, durante a empreitada criminosa,
o denunciado Josimar efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo para o alto, bem como desferiu 02 (duas) coronhadas na cabeça da vítima Adelino Nascimento Moraes de Sousa
após ela olhar para o lado.

Também consta nos autos que em certo momento uma motocicleta com 02 (duas) pessoas se aproximou,
tendo o denunciado Josimar desferido um tiro na direção das pessoas, que por circunstâncias alheias a sua vontade não as atingiu
.

Ouvido em sede policial, o denunciado Anderson negou os fatos imputados contra si, alegando que, no dia dos fatos, passou o dia em casa e que não é mais parceiro de Josimar, pois há 05 (cinco) dias ele foi na sua casa para lhe matar.

Os denunciados Josimar e Wilma não foram encontrados para serem ouvidos perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
(doc. ID 21909869), a defesa da apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver a recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis
, devendo ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, clama pelo
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, vez que a arma não foi apreendida.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21909873), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento do recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 22262697).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Wilma Araújo Valles suscita a
reforma da sentença
para que seja a apelante
absolvida do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação da apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pela apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21909752), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21909752 a doc. ID 21909755 e doc. ID 21909757), pela
Análise Técnica de Imagens nº 8/2023
(doc. ID 21909755 a doc. ID 21909757), bem como pelos
depoimentos das vítimas ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva da acusada
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que
a apelante tomou de assalto as vítimas, juntamente com seus comparsas, utilizando arma de fogo
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

As vítimas (
Valdo Aviz Moraes
,
Adelino Nascimento Moraes de Sousa
e
Robson Resuenho Moraes
) ouvidas em
juízo
(doc. ID 21909853) foram uníssonas em afirmar que a acusada Wilma participou do crime juntamente com Josimar, vulgo “Amarelinho”, quando foram abordados por este último – com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – estando presente a denunciada, reconhecida pelas vítimas e por outras pessoas – vizinhos – que viram o roubo.

O taxista
Ijanilson da Cunha Alves
ouvido em
juízo
(doc. ID 21909853), confirma que, no dia dos fatos, após a prática do crime, atendeu em uma corrida – a pessoa conhecida como “Bufála” ou “Morena”, acompanhada de Josimar, vulgo “Amarelinho”, e mais 02 (duas) pessoas que não soube identificar, conduzindo-as para o município de Bragança/PA.

A própria acusada
Wilma Araújo Valles
,
embora negue participação no crime
, afirmou em
juízo
(doc. ID 21909853) que mantinha um relacionamento, à época, com Josimar, vulgo “Amarelinho”, e que este, no dia dos fatos, por volta de 06h:00min, teria ligado para ela lhe conseguir um táxi, pois queria sair da cidade, indo com ele para a cidade de Bragança/PA, onde cada um tomou um rumo, segundo ela.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta da acusada de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva. Assim, não há como deixar de conferir credibilidade aos relatos das vítimas, que foram enfáticos e coerentes ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta criminosa.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra a ré
Wilma Araújo Valles
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação da apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
ou
pela aplicação do princípio do

in dubio pro reo
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
da apelante.

2. Da exclusão/decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada à apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, por não ter sido a arma apreendida, nem periciada.

Não merece guarida tal afirmação
.

Em que pese a argumentação suscitada, como apontado pela própria defesa, a jurisprudência pátria firmou entendimento segundo o qual
a falta de apreensão e perícia da arma de fogo não descaracteriza a prática de roubo majorado
.

Dessa forma, caso a acusada pretenda contraditar o que se contém no acervo probatório ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar as vítimas, será dela o ônus de produzir tal evidência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Apesar de a arma de fogo não ter sido apreendida e periciada
, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização do instrumento no crime em tela, notadamente pelas
declarações das vítimas
, as quais foram categóricas em afirmar que
a apelante participou do roubo, juntamente com seus comparsas, utilizando uma arma de fogo
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas
.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra das vítimas
foi firme em afirmar que
a ré praticou o assalto utilizando o mencionado instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante (art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB)
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025